Tribunal: TJES
Processo: 5004358-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004358-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO MAURO DONDONI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO RECORRIDA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REJEITADOS. EMBARGOS DA PESSOA FÍSICA ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Estado do Espírito Santo e, de outro, por Antonio Mauro Dondoni, contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou expedição de RPV. O Estado busca rediscutir fundamentos da decisão com base em suposta omissão, enquanto o embargante Antonio Mauro Dondoni alega omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, suscitada nos embargos de declaração opostos por Antonio Mauro Dondoni.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos da decisão ou ao reexame de matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo não demonstra a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à inconformidade com o entendimento adotado pelo acórdão embargado, que se fundamentou em jurisprudência consolidada do TJES quanto à inadequação do agravo de instrumento para atacar decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV, sendo cabível apelação.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de fundamentos jurídicos, tampouco autorizam nova análise do conjunto probatório.

6. A rejeição dos embargos do Estado do Espírito Santo é medida que se impõe, uma vez que não restou demonstrado vício na decisão embargada, e sim mera tentativa de rediscutir fundamentos já analisados.

7. Quanto aos embargos de declaração opostos por Antonio Mauro Dondoni, verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplicável ao caso concreto.

8. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos para integrar o julgado, com a fixação dos honorários advocatícios recursais em 12% sobre o valor da execução, em atenção à atuação do advogado nesta instância.

9. Não se reconhece caráter protelatório nos embargos interpostos pelo Estado do Espírito Santo, porquanto não configurada má-fé ou abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
de embargos de declaração opostos pelo Ente Estatal rejeitados. Embargos de declaração opostos pela pessoa física acolhidos
.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos da decisão embargada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Configura omissão sanável a ausência de análise quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, sendo cabível sua fixação nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, § 11; 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, AgInt nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022; TJES, ApCiv nº 5001335-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019; STJ, REsp nº 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004358-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO SOBRINO PORTO VIRGOLINO - ES12242
AGRAVADO: ANTONIO MAURO DONDONI
Advogado do(a) AGRAVADO: YGOR STEIN PEREIRA - ES40288

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Pois bem.

Do recurso de embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito
Santo

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo,
sobretudo porque o Acórdão baseou-se em jurisprudência consolidada deste TJES acerca de não cabimento de recurso de agravo de instrumento contra
decisum
que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório e/ou RPV e sim apelação.

Ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica na presente hipótese.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Assim,
deve o recurso do Estado do Espírito Santo ser rejeitado.

Do recurso de embargos de declaração
opostos por
Antonio Mauro Dondoni

Em relação a pretensão recursal da parte
Antonio Mauro Dondoni,
verifico que
a tese merece prosperar
,
na
medida que
o
Relator
originário
quando do julgamento do recurso de
agravo de instrumento –
não conhecimento
-
não aplicou à hipótese a norma referente a majoração de honorários advocatícios recursais – art. 85, § 11
1
do CPC,
estando caracterizado, portanto, a
omissão
no julgado quanto a esse ponto
.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0032678-75.2015.8.08.0024 Embargante: Edilson Santos Silva e Mass Comercial de Alimentos Eirelli ME Embargado: Itaú Unibanco S/A Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, haja vista a ausência de manifestação acerca dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

4. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de origem de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151612116, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019) (grifei)

Assim, deve ser valorado o trabalho adicional do advogado nesta instância, razão pela qual reputo proporcional e razoável a majoração para o percentual de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da execução
(crédito exequendo)
.

Por fim, entendo por não reconhecer o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, na medida que apenas exerceu seu direito de recorrer.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de

Antonio Mauro Dondoni

para sanar a omissão no acórdão, a fim de majorar os honorários advocatícios para 12% em favor do causídico
.

Advirto os recorrentes que a reiteração de recursos com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, obstando ainda que novos recursos sejam apresentados sem seu recolhimento.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.